Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-84.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001170-84.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (IMPETRANTE), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (IMPETRANTE), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE FREITAS - CPF: 041.832.251-16 (PACIENTE), RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. PRAZO DECADENCIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COM NOMENCLATURA DIVERSA E VALOR INFERIOR. IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO QUERELANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão proferida no processo nº 1001907-58.2024.8.11.0005, que rejeitou pedido de extinção da punibilidade por decadência em ação penal privada por difamação, sob alegação de recolhimento inadequado das custas processuais — por diferença de valor e nomenclatura (“representação criminal/notícia de crime” em vez de “queixa-crime” ou “ação penal privada”). O pedido liminar e os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento das custas processuais com nomenclatura incorreta e valor supostamente inferior ao devido, ainda que realizado dentro do prazo decadencial, enseja a extinção da punibilidade por decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A peça intitulada “Representação Criminal na Forma de Notitia Criminis” contém todos os elementos essenciais de uma queixa-crime, incluindo narrativa dos fatos, qualificação dos querelados e pedido expresso de condenação pelo crime de difamação, caracterizando o exercício tempestivo do direito de queixa (CP, art. 103; CPP, art. 38).

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que falhas no recolhimento das custas — seja por insuficiência, atraso ou erro formal — configuram mera irregularidade sanável, não ensejando, por si sós, a inépcia da queixa-crime ou a decadência, devendo o querelante ser previamente intimado para regularização (STJ, REsp 2101738/DF; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 188677/GO).

5.

O art. 806 do Código de Processo Penal estabelece que a falta de recolhimento das custas apenas obsta a prática de atos ou diligências, não repercutindo na perda do direito de ação, razão pela qual eventual erro na guia de recolhimento não implica decadência.

6.

A ausência de intimação da querelante para sanar eventual insuficiência de custas ou equívoco na nomenclatura impede o reconhecimento da decadência com base nesse fundamento.

7.

Os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual, aplicáveis aos Juizados Especiais, reforçam que irregularidades formais não devem impedir o processamento da ação penal privada.

IV. DISPOSITIVO

8.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Insurgem os Impetrantes contra a decisão prolatada nos autos nº 1001907-58.2024.8.11.0005, que rejeitou o pedido de extinção da punibilidade por decadência.

Sustentam que a suposta conduta delitiva (crime de difamação) teria ocorrido em 19/01/2024, e que a querelante apresentou "
Representação Criminal na Forma de Notitia Criminis
" em 18/07/2024, último dia do prazo decadencial.

Argumentam que houve recolhimento incorreto das custas processuais, pois na guia constou "REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME" e não "QUEIXA-CRIME" ou "AÇÃO PENAL PRIVADA", o que configuraria ausência do correto recolhimento das custas processuais no valor de R$ 21,56 (diferença entre o valor recolhido de R$ 710,09 e o valor correto de R$ 731,65).

O pedido liminar foi indeferido, tendo sido opostos embargos de declaração, também rejeitados.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando que eventuais falhas no recolhimento das custas processuais não conduzem de imediato à inépcia da queixa-crime ou extinção da punibilidade, sendo necessária a intimação do querelante para sanar o vício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Autos nº.........

1001170-84.2025.8.11.9005

Processo.........

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar

Impetrante.....

Elizio Lemes de Figueiredo e Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo

Paciente..........

Jean Carlos de Freitas

Impetrado......

Dr. Raul Lara Leite, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Diamantino/MT

Colendos pares;

A questão central consiste em definir se o recolhimento das custas processuais com nomenclatura diversa ("REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME" ao invés de "QUEIXA-CRIME" ou "AÇÃO PENAL PRIVADA") e com valor supostamente inferior ao devido, dentro do prazo decadencial, configura causa para extinção da punibilidade por decadência.

Inicialmente, observo que a peça inicial apresentada pela querelante, embora intitulada "REPRESENTAÇÃO CRIMINAL NA FORMA DE NOTITIA CRIMINIS", contém todos os elementos de uma queixa-crime, com a narrativa dos fatos, qualificação dos querelados e pedido expresso de condenação pelo crime de difamação (art. 139 do Código Penal).

Nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, "a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal".

No caso em análise, verifica-se que a peça inicial foi apresentada dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal e art. 103 do Código Penal, contendo os requisitos essenciais para o exercício do direito de queixa.

Quanto ao recolhimento das custas processuais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventuais falhas no recolhimento das custas não conduzem automaticamente à inépcia da queixa-crime ou à extinção da punibilidade. Verificada a falta ou insuficiência do pagamento, deve ser assegurado ao querelante o direito de ser intimado para sanar o vício, em respeito aos princípios do contraditório e da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, colaciono seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 38, 395, II, E 806, TODOS DO CPP, 103 E 107, IV, AMBOS DO CP. DIREITO DE QUEIXA. EXERCÍCIO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ENTENDIMENTO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ATRASO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO ENSEJA A DECADÊNCIA DA AÇÃO PENAL. TÃO SOMENTE OBSTA A PRÁTICA DE ATOS OU DILIGÊNCIAS. EXEGESE DO ART. 806 DO CPP. NÃO OPORTUNIZADA A POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO QUERELANTE PARA TANTO. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS PARA O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL."

(STJ, REsp 2101738/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2024, DJe 03/06/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA E VIAS DE FATO. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS A DESTEMPO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim de que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime." (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 188677/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2024, DJe 23/05/2024)

Ademais, conforme o art. 806 do Código de Processo Penal, o não recolhimento das custas apenas obsta a prática de atos ou diligências, não ensejando a decadência da ação penal. Assim, eventual erro na nomenclatura da guia de recolhimento ou insuficiência no valor pago constitui mera irregularidade, passível de correção mediante intimação da parte interessada.

No caso concreto, não houve intimação da querelante para complementar o valor das custas ou corrigir eventual erro na nomenclatura da guia, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da decadência por esse motivo.

Ressalto que os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual, que norteiam os Juizados Especiais, reforçam o entendimento de que meras irregularidades formais, como a nomenclatura da guia de recolhimento, não devem obstar o prosseguimento da ação penal, desde que presentes os requisitos essenciais para o exercício do direito de queixa.

Sendo assim, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem de
habeas corpus
. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Comunique-se
a autoridade apontada como coatora sobre o teor desta decisão. Após, arquivem-se estes autos.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025